Tribunal: TJMT
Processo: 1025333-06.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025333-06.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CATARINA BARBOSA REGO - CPF: 061.444.301-64 (RECORRENTE), ISABELA CAROLINA MENDO - CPF: 062.667.011-03 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE BATISTA - CPF: 527.221.046-87 (RECORRIDO), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025333-06.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Gilberto José Batista

Recorrida(s):

Catarina Barbosa Rego

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DECORRENTE DE MANOBRA IMPRUDENTE. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO PELA GUARDA MUNICIPAL. CULPA COMPROVADA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O acidente de trânsito ocorreu em 18/09/2023, na Estrada Nanci, em Sinop/MT. O veículo do recorrente (Ford Escort, conduzido por Gilberto José Batista) realizou uma manobra imprudente ao cruzar a via para acessar o Residencial Mondrian, colidindo com um veículo que trafegava na preferencial (Toyota Hilux) e gerando uma colisão subsequente com o veículo da recorrida (Fiat Palio), que seguia logo atrás.

2. O Boletim de Ocorrência elaborado pela Guarda Municipal e as provas documentais constantes nos autos demonstram que a manobra imprudente do recorrente foi a causa inicial do acidente. Ele não observou as normas de trânsito, especialmente o art. 28 do CTB, que exige do condutor atenção e cautela indispensáveis à segurança, com isso não há que se falar de culpa exclusiva da recorrida.

3. O motorista que adentra via preferencial sem observar as normas de segurança de trânsito (art. 44 do CTB), colidindo com veículo que nela trafegava, responde pelos danos decorrentes do acidente de trânsito.

4. O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,

julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na petição inicial para condenar o Requerido a pagar ao Autor a quantia de
R$ 9.100,00
(nove mil e cem reais) com incidência de juros de acordo com a Taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA a partir da data do evento danoso em ambos os casos (18.09.2023) e conforme as disposições da Lei no 14.905/2024. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024